Tribunal: STF
Processo: AR 1419
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo requereu, contra Stockler – Comercial e Exportadora de Café S.A., cumprimento de sentença relativamente a honorários advocatícios (eDoc 13). 



    NKG Stockler Ltda., antiga Stockler Comercial e Exportadora de Café, requereu a habilitação de seus novos procuradores e se manifestou informando desconhecer a demanda, o que ensejaria nulidade dos atos processuais anteriores, devendo-se considerar o pagamento voluntário do valor devido como tempestivo. Juntou documentos (eDocs 31-36). 



     



    Em 29 de setembro de 2023, determinei a retificação da autuação, para que constasse como requerida a NKG Stockler Ltda, e que o Estado de São Paulo se manifestasse sobre o alegado pela empresa (eDoc 38). 



    O exequente informou concordar com o pedido formulado pela requerida e pleiteou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (eDoc 39). 



    Em 7 de novembro de 2023, indeferi o pedido de suspensão do processo e determinei que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo se manifestasse sobre a alegação de quitação do débito (eDoc 44).



    O ente federado informou a quitação integral do débito, indicando inexistir óbices para a extinção do feito (eDoc 45). 



    É o relatório. Decido.



    2. Uma vez comprovado o pagamento do débito, adimplida a obrigação objeto do presente cumprimento de sentença.



    3. Do exposto, em função da satisfação da obrigação, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 



    4. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente